Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-67.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-10
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0003282-67.2016.8.11.0078 – Sapezal
Apelante: Cintia Melissa Lazarete Stranieri
Apelados: Jiancarlo Juliani e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Cintia Melissa Lazarete Stranieri em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos que move contra Jiancarlo Juliani e outros, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, a apelante pugna preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira. No mérito, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, nos termos da inicial.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em juízo de admissibilidade, e por questão de prejudicialidade, passo a análise do pedido de gratuidade da justiça feito pela apelante.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.
Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).
Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
In casu, observa-se que a recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.
Isso porque, apesar da apelante ter apresentado holerites que demonstram uma renda mensal de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), que já se mostra acima da média nacional, diga-se de passagem, a mesma possui um patrimônio vultoso, conforme demonstram os documentos de id. 86539493 – pág. 47/58.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que a apelante proceda ao preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise do mérito recursal.
P. I.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator